Tribunal: TJMT
Processo: 0009637-87.2017.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009637-87.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PRISCILA DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 054.071.401-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 511.615.831-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA –
EXCLUSÃO DA
INDENIZAÇÃO FIXADA PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– RECURSO DESPROVIDO.

Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia.

Deve ser mantido o valor de indenização pelos danos causados à vítima quando for fixado dentro dos parâmetros legais,
em observância ao art. 387, inc. IV do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Priscila de Souza Pinheiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.
0009637-87.2017.8.11.0004
, que a condenou pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171,
caput
).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que não ficou comprovado que a acusada participou do crime, pois não foi produzida nenhuma prova judicial, o que conduz à absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postulou a exclusão da indenização fixada para a reparação dos danos causados à vítima (Id. 150858037).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ressaltou o acerto da decisão e pugnou pela manutenção integral da sentença (Id. 150858040).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da pretensão recursal (Id.
157829652
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 21 de outubro de 2016, por volta das 11h50min, no município de Barra do Garças/MT, a apelante, agindo em concurso com terceiros não identificados, obteve para si vantagem ilícita, consistente em R$1.000,00 (mil reais) em espécie, induzindo em erro a vítima José Rodrigues da Silva, por meio fraudulento.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
Segundo apurado, na data anterior aos fatos (20/10/2016), a denunciada e seus comparsas, com o firme propósito de lesar patrimônio alheio em benefício próprio, efetuaram uma ligação telefônica à vítima (residente no Município de Campo Grande/MS), oportunidade em que um dos meliantes se passou por um parente próximo (primo residente em Miranda/MS) que estava se deslocando à cidade do ofendido para uma visita.

Com efeito, no dia do ocorrido (21/10/2016), por volta das 11:00hs, o comparsa da denunciada novamente ligou para o ofendido e disse que o seu automóvel havia quebrado na rodovia e que o mecânico exigiu um depósito no valor de R$ 1000,00 (mil reais) para o conserto, quando solicitou que a vítima ligasse para o suposto mecânico.

Nesta oportunidade, o outro comparsa fingiu ser o profissional que realizaria o conserto do automóvel e informou a conta bancária ao ofendido.

Então, após induzirem a vítima em erro, a denunciada e seu comparsa obtiveram o referido montante, por meio de depósito em uma conta bancária de sua titularidade (agência n°3338, op. 013, conta n° 00001037-3, Caixa Econômica Federal), conforme fl. 11-IP.

A prática criminosa foi descoberta, eis que, após ter sido efetivada a transação, a vítima contatou o irmão do seu primo e, nesta oportunidade, teve ciência que se tratava de um golpe, sendo a prática criminosa noticiada à Polícia Civil (Boletim de Ocorrência à fl. 09-IP).

A denunciada, ao ser interrogada, negou a autoria delitiva (fls. 17/19-IP).”
(Id.
150858014
, p. 3-7).

Diante desses fatos, a acusada foi denunciada e, após a regular instrução processual, condenada pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171,
caput
), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial aberto
, substituída por uma restritiva de direitos, e o pagamento de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo
, além de fixado o
valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização
para reparar os danos sofridos pela vítima em decorrência dos fatos.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há nos autos provas contundentes que demonstrem que a acusada participou da empreitada delitiva, e que a sentença se baseou apenas na palavra da vítima.

Aduz que as investigações policiais apenas apontaram a titularidade da conta bancária que recebeu o valor depositado pelo ofendido, mas que a ré informou em sede policial que não utilizava mais a conta, pois havia perdido o cartão, de forma que a absolvição é medida imperativa.

Da detida análise dos autos, verifico que a apelante
Priscila Souza Pinheiro
não compareceu em juízo para ser interrogada, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Por outro lado, em fase de inquérito, negou a prática do crime, afirmando que perdeu o cartão do banco e que, após, teve sua conta bloqueada, bem como que não se lembra de ter sacado o valor em dinheiro depositado pela vítima, veja-se:

“(...) QUE cientificada dos seus Direitos Constitucionais de permanecer calada, ser assistida por um Advogado, ciente das acusações ora impostas nos autos de IP 29/2017 e 233/2017, onde figuram como vítima RONALDO DE OLIVEIRA e JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, onde a declarante afirma ter possuído a conta 3338 013 00001037-3 na CEF, que a mesma ficou ativa durante aproximadamente durante um ano, que foi presa por tráfico de drogas no dia 17/12/2016; QUE questionada sobre o recebimento de valores produto de estelionato na referida conta, duas vezes, a interroganda informa nada saber sobre os fatos;
QUE questionada se sacou os valores depositados, se usou os mesmos em benefícios próprios ou de terceiros, informa não se recordar; QUE afirma ter perdido o cartão de crédito e ter tido sua conta bloqueada,

que a mesma não está mais ativa;

QUE questionada se registrou B.O. quando perdeu o cartão de crédito a interroganda informa que não; QUE questionada se perdeu também a senha do cartão, informa não saber;

QUE questionada sobre a estranheza de perder um cartão e não registrar o fato, não se lembrar de quando perdeu o cartão e se fez ou não saques em sua conta, informa nada ter a declarar;
QUE questionada se já emprestou sua conta para terceiros informa que não; QUE usava apenas para saques;
QUE questionada se sacou a quantia de R$: 1.000,00 ( hum mil reais) ou de R$: 400,00 (quatrocentos reais) na conta informa não se lembrar, que pode ter sacado;

QUE questionada se aparece dinheiro de forma "misteriosa" em sua conta e se tem o hábito de sacá-los e utilizar sem saber a origem, informa nada ter a declarar;
(...)”.
(Id. 150858014, p. 45-47) – negritei.

Como se sabe, contas bancárias são de uso pessoal e intransferível, de inteira responsabilidade de seu titular, que deve se resguardar legalmente em caso de furto, roubo ou perda do cartão.

Na hipótese, o dinheiro da vítima foi depositado na conta bancária da acusada e a defesa não trouxe aos autos nenhum documento que comprove que Priscila realmente perdeu o cartão, nem nenhuma justificativa plausível para não ter sido registrado o Boletim de Ocorrência do fato.

Por outro lado, em todas as vezes em que foi ouvida, a vítima
José Rodrigues da Silva
apresentou relatos firmes e coerentes com os demais elementos de prova. Em fase de inquérito, em contraposição às alegações frágeis da acusada, o ofendido trouxe aos autos a informação de que a conta bancária de Priscila foi encerrada após seu relato do estelionato, para evitar a ocorrência de outros golpes, veja-se:

“Comparece nesta unidade policial o comunicante vítima acima qualificado informando que nesta data: 20/10/2016, por volta das 15h, recebeu uma ligação do numeral )066)99698029 que ao atender a pessoa que se identificou como seu primo Rico, residente em Miranda/MS, que este lhe disse que no dia seguinte viria para Campo Grande para uma visita e que ligaria quando tivesse vindo. Que no dia 21/10/2016 por volta das 11h o referido primo ligou dizendo que estava, vindo da cidade de Coxim/MS e que sua caminhonete quebrou na rodovia, que havia ligado para um mecânico daquela cidade lhe socorrer, contudo, o mecânico lhe exigiu o deposito no valor de R$1000.00 (UM MIL REIAS), sendo, que não tinha como efetuar o deposito naquele momento haja vista está desprovido deste valor, que iria passar o telefone 996047015 do mecânico para que o próprio Comunicante falasse com o mesmo e anotasse a conta para o deposito, o que fora feito. Contudo, após efetuar o deposito no valor já mencionado, momentos depois o comunicante desconfiou da situação e ligou para outro primo, irmão de Rico, sendo que este confirmou que RICO não saiu de Miranda e que o Comunicante fora Vítima de um golpe.”
(Id. 150858014, p. 27)

“
(...) QUE: o declarante ratifica as informações prestadas na ocasião do registro policial;
QUE, o declarante sabe dizer que procurou o banco Caixa Econômica Federal para ter mais informações sobre a conta bancaria onde foi depositado o dinheiro pelo declarante, tendo recebido informação de que tal conta é de uma agencia na cidade do Barra do Garça/MT e ainda diante do boletim de ocorrência registrado pelo declarante, o banco bloqueou o cartão da pessoa de PRISCILA SOUZA PINHEIRO para evitar mais golpes;
QUE, o declarante não tem mais informações sobre a localização do autor (...)”
(Id. 134448735, p. 35).

Em juízo, o ofendido ratificou o narrado em fase extrajudicial, nos seguintes termos:

“JUIZ: Senhor José, consta aqui no processo, aqui em Barra do Garças, disse que no dia 21 de outubro de 2016, por volta das 11h56min, o senhor teria sido vítima de um estelionato, que o senhor teria perdido a quantia de mil reais, o senhor se recorda desse crime, que o senhor teria sido vítima, o que o senhor pode me contar? VÍTIMA: Então, na época daí eu tava em casa né, daí a (inaudível), passando como um primo meu né, que tava quebrado na estrada e precisava de um dinheiro pra pagar a oficina... JUIZ: Entendi. VÍTIMA: E era mil reais, pra mim depositar e passou o número da conta e tudo, mas pelo o que eles falaram tava batendo certinho rapaz, por isso que eu fiquei até confuso agora, a hora que vocês tão me ligando... JUIZ: Entendi. VÍTIMA: Aí batia mais ou menos certinho, aí eu peguei, fui lá e depositei. JUIZ: Entendi. VÍTIMA: Aí logo em seguida, veio a minha esposa pegou e falou pra mim ligar pros parente né, pra ver certinho, daí não era, era golpe... JUIZ: Entendi. VÍTIMA: Aí nós corremo lá no banco né, pra ver se ressarcia, aí chegou lá o cara já tinha sacado, de imediato. JUIZ: O saque foi imediato então? VÍTIMA: Foi imediato, porque eu tava, lá na Caixa né, no telefone e o cara falando comigo né... JUIZ: Entendi. VÍTIMA: Aí na hora eu peguei e já depositei, em dinheiro vivo. JUIZ: E o senhor se recorda se era, em nome de quem que o senhor depositou? VÍTIMA: Rapaz, faz tanto tempo que eu nem lembro mais, era no nome de uma mulher que aparece no negócio. JUIZ: Doutora Luciana, a palavra com a senhora por gentileza. PROMOTORA: O valor que você efetuou no depósito foi qual seu José? VÍTIMA: Oi? JUIZ: O valor que você depositou foi quanto? VÍTIMA: O valor foi mil reais. PROMOTORA: Posteriormente, foi restituído algum valor desse pro senhor, pela vítima? JUIZ: Foi algo devolvido pro senhor? Voltou algo pro senhor? O senhor conseguiu algum dinheiro de volta ou não? VÍTIMA: Não, não, até hoje não, daí eu fiz o B.O né, logo em seguida, lá em Campo Grande mesmo né e até hoje não tive retorno, aí tinha até tinha esquecido né, daí agora que vocês voltaram a ligar eu fiquei até meio reato de novo.”
(transcrição retirada do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, Id. 157829652).

Neste ponto, importante mencionar que,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DELAÇÃO DO CORRÉU, RECONHECIMENTO PESSOAL NAS DUAS FASES PROCESSUAIS E LOCALIZAÇÃO DA RES FURTIVAE NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [“CULPABILIDADE”] – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL INFRINGIDO – QUANTUM FINAL DA PENA CORPÓREA E DE MULTA REDIMENSIONADOS – EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS REALIZADO DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos.
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada pelo reconhecimento pessoal e demais elementos colhidos na instrução processual
(...)
” (TJMT – Apelação N.U 0004212-18.2020.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, Rel Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 10.7.2022)
” – destaquei.

Dessa forma, imperioso reconhecer que as provas levantadas nos autos, especialmente
as declarações da vítima,
evidenciam a autoria delitiva imputada à apelante, de modo que a condenação deve ser mantida

Subsidiariamente, a defesa postulou a
exclusão do valor fixado a título de indenização
, sobretudo porque não se aferiu a condição socioeconômica da acusada, assistida pela defensoria pública.

No entanto, o valor de indenização pelos danos causados à vítima foi fixado dentro dos parâmetros legais, eis que o Ministério Público
formulou o requerimento na denúncia e o reforçou em alegações finais, em observância ao art. 387, inc. IV do Código de Processo Penal, permitindo a condenação da acusada.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).

Logo, existindo debate sobre a questão no curso do processo e demonstrada a extensão dos danos sofridos pela vítima em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável o afastamento da condenação ao pagamento do montante indenizatório.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023